Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade de ambos os réus pode ser negativada em razão do uso de conhecimento técnico para a prática do furto; (ii) estabelecer se a conduta social deve ser valorada negativamente por ter o réu cometido o delito enquanto cumpria pena; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena ser fechado; e (iv) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de conhecimento técnico especializado na prática do crime aumenta a eficiência do delito e a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado, revelando maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade
4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, pois evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
5. A imposição de regime inicial fechado é autorizada mesmo com pena inferior a quatro anos quando o réu é reincidente e possui múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e da jurisprudência consolidada.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando não se mostra socialmente recomendável diante da reincidência e da reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 3o; 59; 33, §§ 2o e 3o; 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.02.2020; STJ, Resp 1345274/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 20.03.2018; TJDFT, Acórdão 1996556, Rel. Des. Simone Lucindo, DJe 20/05/2025; TJDFT, Acórdão 1980966, Rel. Des. Jair Soares, DJe 01/04/2025; TJDFT, Acórdão 1989130, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1952275, Rel. Des. Simone Lucindo, DJe 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956231, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, DJe 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 1855881, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 13/05/2024;